Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA C/C ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão proferida na origem em caráter liminar deve ser reformada pelo d. Juízo “ad quem” somente quando for patente sua teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder em virtude do livre convencimento do juiz e de seu poder geral de cautela.
2. Na hipótese, a autora solicitou ao d. Juízo de origem, em tutela de urgência de natureza antecipada, a sustação dos efeitos da mora em relação aos contratos postos "sub judice" c/c abstenção de cobrança ou negativação do nome da demandante junto aos cadastros de proteção ao crédito antes da decisão final, o que foi deferido pelo juízo “a quo” face a possibilidade de cobranças e negativações indevidas.
3. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Caberá ao d. Juízo de origem enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.